Tribunal: TJMT
Processo: 0007275-60.2009.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007275-60.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), NEW COMPANY COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 05.605.044/0001-69 (APELADO), NIVALDO JOSE ROMERA - CPF: 482.276.331-53 (APELADO), MARCOS DIAS DOS SANTOS - CPF: 967.799.421-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PROTESTO DA CDA E INIDONEIDADE DOS BENS INDICADOS. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.084,60, representado por CDAs referentes a ISSQN e taxa, sob o fundamento de não comprovação das providências administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, aliada à inidoneidade dos bens indicados, impede o
prosseguimento da execução fiscal de pequeno valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1.184, admite a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, de forma cumulativa, a tentativa prévia de solução administrativa e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, salvo hipóteses válidas de dispensa.

5. A existência de lei municipal que disciplina o parcelamento de débitos atende à exigência de tentativa de solução administrativa, nos termos do art. 2º da Resolução.

6. A dispensa do protesto da CDA depende da demonstração idônea de hipótese prevista no art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 547/2024.

7. A indicação de bens penhoráveis não supre a exigência normativa quando não comprovada sua titularidade pela executada, afastando a hipótese de dispensa do protesto.

8. A ausência de comprovação cumulativa das exigências previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 configura falta de interesse de agir e justifica a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º, 2º e 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0007275-60.2009.8.11.0015, ajuizada objetivando o pagamento do débito inscrito em dívida ativa, representado pelas CDAs n. 03554/2009, 03555/2009 e 03556/2009, referentes a ISSQN e taxa, no valor total de R$ 1.084,60. (Id 351891895)

O juízo de origem extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que se trata de execução fiscal de pequeno valor, inferior a R$ 10.000,00, incidindo a tese firmada no Tema 1.184 do STF e os parâmetros da Resolução CNJ n. 547/2024. Assentou que a cobrança judicial, em hipóteses dessa natureza, mostra-se antieconômica e desproporcional, diante da existência de meios extrajudiciais menos onerosos e potencialmente mais eficazes, como o protesto da CDA, consignando, ainda, que a extinção do feito não implica remissão nem exclusão da exigibilidade do crédito tributário. (Id 351891895)

Nas razões recursais, o Município recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada porque extinguiu a execução sem prévia intimação do exequente para manifestação, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, bem como ao disposto no art. 10 do CPC. Afirma que a aplicação do Tema 1.184 do STF não autoriza a extinção automática do feito, sendo necessário oportunizar à Fazenda Pública a adoção das providências administrativas prévias ali previstas, notadamente tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título.

Defende, por isso, a suspensão do processo e não a extinção imediata, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Ao final, pede a reforma integral da sentença, com o consequente prosseguimento da execução, mediante concessão de prazo para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. (Id 351891896)

Em contrarrazões, a recorrida, representada pela Defensoria Pública, pede o não provimento do recurso. Sustenta que a sentença aplicou corretamente os parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ para o tratamento racional das execuções fiscais de reduzida expressão econômica, que a ausência de interesse processual constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício e que as medidas administrativas de recuperação do crédito devem preceder o ajuizamento da execução, não sendo compatível com a lógica da racionalização sua adoção apenas após anos de tramitação do feito. (Id 351891900)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante visa
a
cobrança do crédito tributário no valor original de R$ 1.084,60, representado pelas CDAs n. 03554/2009, 03555/2009 e 03556/2009, referentes a ISSQN e taxa.

A controvérsia recursal se restringe à possibilidade de extinção da execução fiscal de pequeno valor, em razão da ausência de comprovação tempestiva das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, por não ter o exequente comprovado documentalmente a adoção das providências administrativas prévias ao ajuizamento, especialmente o protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigência do item 2 do Tema 1.184 do STF.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, nos termos abaixo:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
(...)

1
. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na
legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
.

(
destaquei
).

Em consonância com esse entendimento, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, em 22 de fevereiro de 2024, diretrizes uniformes, fixando o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro mínimo e determinando que, nas execuções fiscais de valor inferior, somente se admite o prosseguimento se o ente federado comprovar documentalmente, em juízo, a realização das diligências administrativas exigidas.

Confere-se
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

No caso concreto, verifica-se que o Município, intimado a se manifestar sobre o cumprimento das medidas previstas no Tema 1.184/STF (Id 351891883), informou a existência de mecanismo normativo local de solução administrativa, consubstanciado no Decreto Municipal n. 09/2015,
editado com fundamento na Lei Complementar n. 109/2014, que regulamenta o parcelamento de créditos tributários.

Tal providência se amolda às hipóteses previstas no art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024, que admite, de forma exemplificativa, a existência de lei ou ato normativo de parcelamento como mecanismo de solução administrativa.

Ademais, o § 3º do referido dispositivo estabelece que se presume cumprida a exigência de tentativa de conciliação quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente. Nesse contexto, a existência de disciplina normativa local voltada ao parcelamento do débito revela o atendimento do requisito previsto no art. 2º da Resolução CNJ n. 547/2024, embora, por si só, não autorize o prosseguimento da execução sem a observância do requisito previsto no art. 3º.

No tocante ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, exigência prevista no art. 3º da Resolução CNJ n. 547/2024, o Município sustentou a dispensa do protesto prévio em razão da indicação de bens penhoráveis. Todavia, tal alegação não merece acolhimento, pois a hipótese de dispensa exige demonstração idônea de que os bens indicados pertencem ao executado, o que não ocorreu no caso concreto.

Conforme já consignado pelo juízo de origem
na decisão Id 351891890
, os bens indicados não se mostraram aptos a suprir a exigência normativa, uma vez que os veículos mencionados não estavam em nome da pessoa jurídica executada, mas
da pessoa física (um

dos
sócio
s)
(Ids 351891888 e 351891889)
, sendo que apenas a empresa foi regularmente citada nos autos. Além disso, não houve comprovação idônea de que os bens
apontados integrassem o patrimônio da executada, o que afasta a incidência da hipótese prevista no art. 3º, parágrafo único, III, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Assim, embora se reconheça que o Município comprovou a existência de mecanismo normativo de solução administrativa prévia, por meio do Decreto Municipal n. 09/2015, editado com fundamento na Lei Complementar n. 109/2014, tal circunstância, por si só, não basta para autorizar o prosseguimento da execução fiscal, diante da ausência de cumprimento do requisito previsto no art. 3º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Isso porque, à luz da interpretação atualmente adotada por esta Corte, as exigências previstas nos
arts
. 2º e 3º da Resolução CNJ n. 547/2024 devem ser observadas cumulativamente.
Em outras palavras, para o regular prosseguimento da execução fiscal de pequeno valor, exige-se não apenas a demonstração de tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa, mas também o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, salvo quando configurada, de forma válida, uma das hipóteses de dispensa previstas no próprio art. 3º.

No caso concreto, não houve comprovação do protesto da CDA, tampouco se verificou hipótese válida de dispensa, pois a indicação de bens não se revelou idônea nem suficiente para atender ao comando normativo. Desse modo, não restaram preenchidos, de forma cumulativa, os pressupostos exigidos pela Resolução CNJ n. 547/2024 para o prosseguimento da execução fiscal.

Nessa perspectiva, correta a sentença ao reconhecer a ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 do Supremo
Tribunal Federal e com a disciplina estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça para as execuções fiscais de pequeno valor.

Portanto, não há fundamento para reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026